Tribunal: STF
Processo: RE 1258324
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. LEI N. 9.718/1998. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 3º DA LEI 9.718/98 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPENSAÇÃO.
    1. Submeto a sentença ao reexame necessário, nos termos do parágrafo único do artigo 12 da Lei n. 1.533/51.
    2. Embora a impetrante tenha requerido, em suas razões de apelação, a apreciação do agravo convertido em retido, por este Tribunal, nos termos do § 1º, do artigo 523, do Código de Processo Civil, dele não conheço, pois a matéria nele veiculada confunde-se com o próprio mérito da apelação.
    3. O mérito da matéria posta em discussão, quanto à base de cálculo, já mereceu apreciação pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento dos Recursos Extraordinários n. 357.950/RS, n. 390.840/MG, n. 358.273/RS e n. 346.084/PR, nos quais foi declarada a inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei 9.718/98, eis que a ampliação do conceito de receita bruta para toda e qualquer receita, violou a noção de faturamento pressuposta no art. 195, I, b, da Constituição Federal, na sua redação original, que equivaleria ao de receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza, conforme reiterada jurisprudência do STF.
    4. O indébito da COFINS não está delimitado pelo período mencionado na sentença, pois, sendo o contribuinte empresa de serviço de informática, decorrentes das atividades de desenvolvimento de software, não está submetido às mudanças promovidas pela Lei 10.833/03 (art. 10, XXV).
    5. O deferimento da compensação fica restrito ao período de recolhimento comprovado nos autos, já que a via especial do mandado de segurança, em que não há dilação probatória, impõe que a impetrante comprove de plano o direito que alega ser líquido e certo. E, para isso, deve trazer à baila todos os documentos hábeis à comprovação do que requer. Nesse sentido, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça: STJ, AgRg no REsp 644966/RO.
    6. No que pertine ao PIS, com a edição da Lei 10.637/02, a impetrante deixou de ser tributada na forma da Lei 9.718/98, diferentemente do que ocorreu com a COFINS, pelo que, tendo sido impetrado o mandamus após a superveniência da legislação, a parte é carecedora da ação quanto ao afastamento da legislação impugnada.
    7. Não tendo trazido aos autos nenhum documento comprobatório do recolhimento da aludida contribuição de período anterior a 2002, não pode ser deferida a compensação.
    8. Prescrição quinquenal, nos termos do artigo 168 do CTN. Tendo em vista o período que se autoriza a compensação, não há parcelas prescritas.
    9. Alegação de indeterminação do pedido por não especificar com quais tributos se pretende fazer o encontro de contas que se afasta, vez que houve a indicação de todos os tributos com os quais quer se fazer a compensação.
    10. Quanto à correção monetária, tendo em vista o período objeto da compensação, aplicável exclusivamente a taxa SELIC, por força do art. 39, § 4º, da Lei 9.250/95, que determina sua aplicação à compensação tributária e que é, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao mesmo tempo, índice de correção monetária e de juros de mora (RESP 769619; AgRg no REsp 658786).
    11. O art. 167 do Código Tributário Nacional não é aplicado, pois se restringe à repetição do indébito, no entendimento firmado por esta Turma. E, ainda que se entendesse de maneira diferente, os juros incidiriam somente a partir do trânsito em julgado até a edição da Lei que instituiu a taxa SELIC, lei específica a regular o tema. Como neste caso o trânsito em julgado ocorrerá em data posterior a janeiro de 1996, o percentual previsto no art. 167 do CTN não incidiria de qualquer maneira.
    12. Não deve ser aplicado o artigo 170A do Código Tributário Nacional, dado que não há litígio quanto à inconstitucionalidade parcial da legislação aqui debatida, já declarada pelo Supremo Tribunal Federal.
    13. Agravo retido não conhecido e apelação da impetrante e remessa oficial, tida por ocorrida, providas em parte e apelação fazendária desprovida” (págs. 219-220 do documento eletrônico 2)
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 93, IX; e 195, I, da mesma Carta. Ao final, requer
    “[...] o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para, reconhecendo-se a inconstitucionalidade superveniente da base de cálculo do PIS, seja reformado o v. acórdão atacado, para que seja reconhecido o direito líquido e certo da Recorrente de não ser compelida ao pagamento do PIS nos termos do § 1° do artigo 3° da Lei 9.718/98 por ser inconstitucional, sendo a Emenda Constitucional n° 20 incapaz para constitucionalizar o ato, por lhe ser vedada a retroação” (pág. 315 do documento eletrônico 2). 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 6). 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da CF não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Além disso, quanto à contribuição ao PIS, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos: 
    “Já no que pertine ao PIS, com a edição da Lei 10.637/02, a impetrante deixou de ser tributada na forma da Lei 9.718/98 – diferentemente do que ocorreu com a COFINS – pelo que, tendo em conta que a impetração se deu 23 de novembro de 2006, a parte é carecedora da ação quanto ao afastamento da legislação impugnada.
    Também, não tendo trazido aos autos nenhum documento comprobatório do recolhimento da aludida contribuição de período anterior a 2002 (período ainda não atingido pela prescrição), não pode ser deferida a compensação, sendo, pois, carecedora da ação” (pág. 214 do documento eletrônico 2).
    A recorrente, todavia, não impugnou esses fundamentos. Desse modo, verifico que as razões do apelo extremo estão dissociadas daquilo que foi decidido no acórdão recorrido, o que torna o recurso inadmissível nos termos da Súmula 284/STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUTO PROCESSUAL. ILEGIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ENTIDADE SINDICAL ESPECÍFICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.8.2010. 
    Deficiência na fundamentação por ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, aos fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.’ 
    Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 707.117-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. INSURGÊNCIA CONTRA COMPROMISSO DE AJUSTE DE CONDUTA. MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.017.484-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DA MATÉRIA JULGADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRAZO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 882.801-AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei).
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL AOS COFRES PÚBLICOS. ENTENDIMENTO REAFIRMADO NO JULGAMENTO DO ARE 824.781-RG (REL. MIN. DIAS TOFFOLI, TEMA 836). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 722.483-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, a teor da Súmula 284 desta Corte.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 776.760-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator